Tribunal: TJSP
Processo: 9073968-66.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
R - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE – BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS – VALORES DEVIDOS SOMENTE ATÉ A VÉSPERA DA APOSENTADORIA.
Recurso o INSS provido. Apelo do obreiro prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 9073968-66.2007.8.26.0000; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - 1.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Outros números:

6878045900

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – TÍTULO EXECUTIVO QUE DEFERIU O PEDIDO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE APOSENTADORIA POR IDADE – BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS – VALORES DEVIDOS SOMENTE ATÉ A VÉSPERA DA APOSENTADORIA.
Recurso o INSS provido. Apelo do obreiro prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9073968-66.2007.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JOAQUIM JOAO
MARQUES (REC ADESIVO), são apelados JOAQUIM JOAO MARQUES (REC
ADESIVO) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS. Apelo do obreiro prejudicado. V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9073968-66.2007.8.26.0000 -Voto no 26.737
2
Apelação Cível no 9073968-66.2007.8.26.0000
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e Joaquim Joao Marques
(rec Adesivo)
Apelados: Joaquim Joao Marques (rec Adesivo) e Instituto Nacional do Seguro
Social Inss
Comarca: Araçatuba
Voto no 26.737
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – TÍTULO
EXECUTIVO QUE DEFERIU O PEDIDO DE AUXÍLIO-
SUPLEMENTAR - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE
APOSENTADORIA
POR
IDADE
–
BENEFÍCIOS
INACUMULÁVEIS – VALORES DEVIDOS SOMENTE
ATÉ A VÉSPERA DA APOSENTADORIA.
Recurso o INSS provido. Apelo do obreiro prejudicado.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença, cujo
relatório se adota em complementação, que julgou improcedentes os
embargos opostos pelo Instituto-segurador.
Apela a autarquia buscando a reforma da r. sentença, sob o
argumento de impossibilidade de cumulação do auxílio-suplementar
com a aposentadoria posteriormente concedida ao obreiro, conforme
art. 9o, parágrafo único, da Lei 6.367/76 Pleiteia a extinção da execução,
por inexistirem parcelas em atraso.
Recorre também o segurado, de forma adesiva, pugnando
pela majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 20% do
valor total da condenação.
Apenas o recurso do INSS foi respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9073968-66.2007.8.26.0000 -Voto no 26.737
3
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 74/77, que não conheceu do apelo
autárquico (e, consequentemente, do recurso adesivo do autor), em
razão da deserção.
Na sequência, o Instituto recorreu aos Tribunais
Superiores, sendo julgado prejudicado o Recurso Extraordinário e
provido o Recurso Especial pelo STJ, que afastou a preliminar de
deserção e determinou o julgamento do apelo autárquico (fl. 192).
É o relatório.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença
proferida em ação de 1985, a qual havia condenado o INSS ao
pagamento de auxílio-suplementar de 20% ao autor.
A decisão já havia sido cumprida pela autarquia, porém,
diante da cessação do benefício acidentário em 05.07.2001, por
inacumulabilidade com a aposentadoria previdenciária então concedida
pelo ente previdenciário, o autor requereu o desarquivamento dos autos
e o cumprimento integral do título executivo.
Em sua defesa, o INSS opôs os presentes embargos à
execução, argumentando que o benefício concedido não poderia ser
cumulado com a aposentadoria recém-deferida ao obreiro, nos termos
da lei de regência do benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9073968-66.2007.8.26.0000 -Voto no 26.737
4
A sentença rejeitou os embargos à execução do INSS com
base no entendimento de que os benefícios possuem causas distintas e
de que é permitida a cumulação de auxílio-acidente (sic) e
aposentadoria quanto aquele tiver sido concedido antes da Lei 9.528/97.
Pois bem, não está em discussão a cumulação de
aposentadoria com o auxílio-acidente, mas sim com o auxílio-
suplementar de 20%.
Assim, cumpre reconhecer que, ante a vedação legal
imposta no parágrafo único do art. 9o da Lei 6.367/76, não é viável a
percepção simultânea do auxílio-suplementar concedido judicialmente
com qualquer aposentadoria:
“Art. 9o O acidentado do trabalho que, após a
consolidação
das
lesões
resultantes
do
acidente,
apresentar, como seqüelas definitivas, perdas anatômicas
ou redução da capacidade funcional, constantes de relação
previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social (MPAS), as quais, embora não
impedindo o desempenho da mesma atividade, demandem,
permanentemente, maior esforço na realização do
trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença,
a um auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por
cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5o desta
lei, observando o disposto no § 4o do mesmo artigo.
Parágrafo
único.
Esse
benefício
cessará
com
a
aposentadoria do acidentado e seu valor não será incluído
no cálculo de pensão.” (grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9073968-66.2007.8.26.0000 -Voto no 26.737
5
Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência desta E.
Corte:
“REEXAME DA CONTROVÉRSIA, NOS TERMOS DO
ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC/1973. Retratação.
Providência desnecessária. Mantido o entendimento
anteriormente adotado. Inviável a cumulação do auxílio-
suplementar com a aposentadoria. Inteligência do art. 9o,
parágrafo único, da Lei no 6.367/76.”
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
0024192-
90.2011.8.26.0590; Relator (a):Antonio Moliterno; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São
Vicente - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018;
Data de Registro: 29/11/2018)
“Acidente do trabalho Auxílio-suplementar que não pode
ser cumulado com qualquer espécie de aposentadoria
Inteligência do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76,
vigente à época da concessão do citado auxílio

Outrossim, impossibilidade de aplicação da regra prevista
no art. 31 da Lei no 8.213/91, sendo indevida a revisão da
aposentação Precedentes. Reexame necessário e apelo
autárquico providos para julgar o pedido improcedente.”
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1025963-38.2017.8.26.0053; Relator (a): Afonso Celso da
Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de
Registro: 29/11/2018)
“ACIDENTÁRIA PLEITO DE RESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR
CESSADO
COM
O
ADVENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PREVIDENCIÁRIA
DEFERIDA
AO
OBREIRO
-
INADMISSIBILIDADE

INTELIGÊNCIA
DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 9o DA LEI N°
6.367/76
PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO -
MAJORAÇÃO
DO
PERCENTUAL
DO
AUXÍLIO-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9073968-66.2007.8.26.0000 -Voto no 26.737
6
SUPLEMENTAR DE 20% PARA 50%, APÓS O
ADVENTO DA LEI 9.032/95 SUPERVENIÊNCIA DE
LEI
MAIS
BENÉFICA
INADMISSIBILIDADE -
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI
VIGENTE NA ÉPOCA DO INFORTÚNIO - APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM SENTENÇA
QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA E JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
INICIAL

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

PARCIAL
ACOLHIMENTO - JULGADO QUE SE APRESENTA
CITRA PETITA POIS DEIXOU DE ANALISAR A
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DAS BENESSES CAUSA
MADURA
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL NOS
TERMOS DO ARTIGO 1013, §3o, INCISO II, DO ATUAL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DECADÊNCIA
AFASTADA
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE,
MANTENDO-SE O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA
POR FUNDAMENTO DIVERSO. Recurso do autor
parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação 1000676-35.2018.8.26.0604; Relator (a):
Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 14/11/2018)
Sem prejuízo do acima exposto, não há falar em violação
da coisa julgada, visto que a sentença condenatória não menciona
vitaliciedade do auxílio-suplementar justamente em razão da expressa
vedação legal e que a concessão de aposentadoria previdenciária foi
superveniente ao processo judicial.
Desse modo, deve ser reformada a sentença, acolhendo-se
os embargos à execução do INSS e decretando-se a extinção da
execução. Obviamente, fica prejudicado o recurso adesivo do obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9073968-66.2007.8.26.0000 -Voto no 26.737
7
De todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo
autárquico. Recurso adesivo do autor PREJUDICADO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator